Tribunal: TJES
Processo: 5012816-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012816-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA CALIARI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012816-77.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
TEREZINHA CALIARI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ENUNCIADO 29 DO COLEGIADO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORADOS PARA R$ 5.000,00.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que lhe foi oferecido um cartão de crédito sem anuidade, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária. Porém ao perceber que foi creditado um valor em sua conta ela efetuou o estorno, como comprovado no ID 6205998, e busca a anulação do contrato que teria ensejado esse empréstimo, pois vem efetuando descontos em seu benefício do INSS.

Em Decisão liminar o Juízo deferiu a tutela (ID 6206004) de suspensão dos descontos.

Na defesa o banco requerido (ID 6206021) alegou: i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) impossibilidade do cancelamento dos descontos e liberação da margem; iii) fato de terceiro e inércia do autor; iv) inexistência de má-fé por parte do banco; ; v) inexistência do dever de reparar e de danos morais; vi) pedido contraposto de devolução do valor creditado na conta da autora.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral (ID 6206031):

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para confirmar a liminar deferida, DECLARAR a nulidade do contrato nº 00229724341351, CONDENAR a promovida a restituição de forma simples dos valores descontados no beneficio da autora, sob a rubrica empréstimo sobre RMC, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, visto que a autora comprovou a devolução do valor creditado em sua conta (id 25675647).

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 4437856) alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) decadência; ii) prescrição; iii) validade do contrato entabulado; iv) inexistência de danos morais e , subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

De igual forma, a autora recorre (ID 6206090) pleiteando a majoração dos danos morais e devolução em dobro dos descontos que correram em seus proventos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico
a requerida não juntou o contrato
, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

Discute-se neste processo se houve falha na prestação de serviços da requerida e legalidade na contratação de empréstimo de cartão de credito consignado.

No caso, entendo que houve vício de consentimento por parte da consumidora quando da celebração do contrato de empréstimo de cartão de credito consignado eis que acreditava estar contratando um cartão de credito sem anuidade, tanto é que, ao perceber que a requerida efetuou um credito em sua conta, a parte autora providenciou a devolução ao banco requerido (id 25675647), quando, na verdade, estava celebrando o contrato de empréstimo em questão.

Inicialmente, é necessário registrar que entrementes, não obstante a instituição bancária requerida apontar a validade de tal negócio jurídico, a parte autora assevera que não aderiu à apontada pactuação.

O Banco Pan, em sua contestação, limitou-se a defender a regularidade da contratação, porém, não juntou o contrato objeto da lide ou qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações.

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade do contrato questionado, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar os descontos impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Com efeito, torna-se evidente a ilicitude dos descontos efetuados no beneficio da parte autora referente ao contrato objeto da lide. Não há, ademais, elementos probatórios que possam induzir a conclusão de regularidade na contratação.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato 00229724341351, cabendo a restituição dos valores descontados.

Neste campo caminha a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.
Precedente. (TJES, Proc. 5000889-56.2022.8.08.0014, Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 11/Oct/2023)

Quanto a devolução em dobro, compreendo que irresignação da autora merece ser acolhida, como consagrado no Enunciado 29 deste Colegiado Recursal:

ENUNCIADO Nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Posto que a autora já efetuou a devolução do valor depositado em sua conta, como provado no ID 6205998, determino a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário
em dobro
.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nada obstante, no que se refere ao
quantum
indenizatório, compreendo que merece prosperar a intenção de majoração da autora. Desta forma, dou provimento para reformar a sentença e majorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos. No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso autoral, para majorar os danos morais para R$5.000,00 e determinar a devolução em dobro; NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida como fundamentado acima.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Requerida Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)